Tribunal: TCU
Processo: 015.733/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 13.383/2021-1a Câmara, em que o recorrente teve suas contas julgadas irregulares e recebeu a multa prevista no art. 58, incisos I e II, da Lei 8.443/92, em virtude de irregularidades em gastos que apresentaram dissonância com a finalidade dos conselhos regionais de Odontologia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Luciano Eloi Santos contra o Acórdão 13383/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1 conhecer do presente recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente desta deliberação.